Tribunal: TJSP
Processo: 2243750-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Pedido de revogação da prisão preventiva – Mera reiteração de impetração anterior (semelhante e já em processamento perante esta mesma Câmara) – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Impetração não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2243750-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente GABRIEL
ARAUJO GOMES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO DA 30a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243750-39.2020.8.26.0000 -Voto no 1805
2
Habeas Corpus Criminal no 2243750-39.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gabriel Araujo Gomes
Impetrado: Mm. Juiz(a) de Direito do Plantão da 30a Circunscrição Judiciária -
Tupã
Comarca: Tupã
Voto no 1805
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Pedido de
revogação da prisão preventiva
Mera reiteração de
impetração anterior (semelhante e já em processamento
perante esta mesma Câmara) Precedentes do E. Supremo
Tribunal Federal Impetração não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública, em
favor de GABRIEL ARAUJO GOMES, no qual aponta como autoridade coatora o(a)
MM. Juiz(a) de Direito do Plantão da Comarca de Tupã, nos autos de no
1500236-47.2020.8.26.0592, pela conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente é primário(a), tem
residência fixa; que não estão presentes os critérios legais para decretação da prisão
preventiva; que foi apreendida pequena quantidade de droga; que não há indícios de
maior envolvimento do paciente com o tráfico; e que a prisão é desproporcional, haja
vista que lhe poderá ser reconhecida a figura do privilégio em caso de condenação.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a
prisão do(a) paciente, e a posterior concessão, em definitivo, da ordem, para que o(a)
paciente responda a ação penal em liberdade.
A presente impetração, protocolada no dia 12 de outubro de 2020
às 14 horas e 58 minutos, foi distribuída para este relator, em razão da prevenção
pelo “Habeas Corpus” no 2243748-69.2020.8.26.0000, protocolada no dia 12 de
outubro de 2020 às 14 horas e 53 minutos, consoante se observa do extrato de
movimentação processual de ambos os feitos, sendo que as impetrações se
assemelham.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243750-39.2020.8.26.0000 -Voto no 1805
3
É o relatório.
De início, consigno que em atenção ao princípio constitucional da
celeridade processual, e amparado pelo que dispõe o artigo 663 do Código de
Processo Penal, não foram requisitadas informações à autoridade coatora, bem como
os autos não foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, pois a presente
impetração não pode ser conhecida.
Isto porque, em simples conferência, verifica-se que houve
reiteração de pedido do “habeas corpus” no 2243748-69.2020.8.26.0000, impetrado
anteriormente, e que se encontra em processamento perante esta Câmara, pois o
paciente, a causa de pedir e o pedido são idênticos, nada foi trazido de novo, sejam
fatos ou fundamentos jurídicos.
Em caso de mera reiteração, a impetração não deve ser
conhecida, à luz de reiterados entendimentos do Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE MEDIDA. MATÉRIAS ARGUÍDAS EM
IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE NOVO
WRIT. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. Decisão: Trata-se de
habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conhecera de
habeas corpus lá impetrado, HC 354.374, nos termos da seguinte ementa, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
EXIGIDOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO
IMPUGNADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS
FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Segundo o entendimento vigente neste Superior Tribunal de Justiça, a
modificação de decisão por meio de agravo regimental requer a apresentação de fundamentos
capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado. 2. No caso em exame, o agravante
insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria, no julgamento monocrático de habeas
corpus impetrado, a qual, não conhecendo do mandamus, entendeu que o acórdão proferido
pelo Tribunal-Coator apresentava fundamentação consistente, incabível de ser modificada por
esta Corte Superior, ante o necessário revolvimento fático-probatório, impossível de ser
efetuado em âmbito de ação constitucional. 3. Agravo improvido.” Colhe-se dos a informação
de que o Juízo da execução indeferiu pedido de remição de pena formulado em favor do
paciente. Irresignada, a defesa interpôs recurso de agravo em execução, o qual o teve o
provimento negado pelo Tribunal de origem. Em face dessa decisão, foi impetrado habeas
corpus perante a Corte Superior, a qual julgou a pretensão nos termos da ementa
supratranscrita. Inconformada, a defesa impetrou o presente habeas corpus, apontando
constrangimento ilegal consubstanciado na não concessão da remição postulada pelo paciente.
Aduz que “é totalmente descabido afirmar que o reeducando não realizou qualquer função ou
mesmo que estas não foram desenvolvidas no número de horas necessárias para a concessão da
remição, uma vez que a fiscalização das atividades desenvolvidas cabe ao estabelecimento
prisional, o qual apresentou um documento apto a comprovar o exercício de atividades capazes
de gerar a remição”. Alega que transferir ao apenado o ônus de comprovar as atividades
realizadas dentro do cárcere implica “violação ao seu direito de ver remidos os dias de
trabalho, além de configurar ofensa a princípio da boa-fé”. Sustenta que “ainda que em alguns
dias o labor exercido tenha sido inferior a 06 (seis) horas, deve ser considerado o tempo que o
Apenado ficou à disposição do estabelecimento para a realização de quaisquer serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243750-39.2020.8.26.0000 -Voto no 1805
4
modo que, o período mínimo de labor diário certamente é ultrapassado”. Ao final, requer a
concessão da ordem para “o benefício da remição dos dias trabalhados pelo paciente”. É o
relatório, DECIDO. Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica a outro
anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
As razões desta impetração repetem as argumentações que foram deduzidas no Habeas Corpus
no 145.730, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça
que negou provimento ao agravo regimental no HC 354.374. O presente habeas corpus,
portanto, constitui mera reiteração do HC 145.730, sem, contudo, apresentar novos
fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não
conhecimento da nova postulação, in verbis: “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS
MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR
PEDIDO DE HABEAS CORPUS
NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT
AGRAVO
IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem
qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior,
especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.04.2001). “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE
IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À
OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não
se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado.
2. Habeas corpus não conhecido.” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lucia, Primeira Turma,
DJe 25.03.2011). “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já
apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A
questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta
Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, DJ de 02.12.2010) . Ex positis, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF
, não conheço do presente habeas corpus, ante a duplicidade verificada. Publique-se. Int.
Brasília, 2 de agosto de 2017. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente
(HC 146045, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 02/08/2017, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04/08/2017 PUBLIC 07/08/2017).
Resta configurada, portanto, a litispendência entre as impetrações,
devendo ter prosseguimento a anteriormente distribuída, de no
2243748-69.2020.8.26.0000, não sendo conhecido o presente pedido.
Diante do exposto, não se conhece da impetração.

HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator